Tribunal: TJDFT
Processo: 0733970-37.2021.8.07.0003
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. DECLARAÇÃO DE RECONHECIMENTO DA EXISTÊNCIA DE DÍVIDA PRESCRITA. COBRANÇA EXTRAJUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO DO STJ. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PROVEITO ÚTIL DO PROCESSO. INTERESSE DE AGIR AUSENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A prescrição extingue a pretensão, isso é, o poder de exigir em juízo ou extrajudicialmente (administrativamente) a proteção ao direito violado.
2. É a pretensão, e não o direito subjetivo, que permite a exigência da dívida. Uma vez prescrita esta, resta impossibilitada a cobrança da respectiva prestação, seja qual for a via utilizada (judicial ou extrajudicial).
3. Entende-se útil o processo capaz de, em tese, propiciar ao demandante o resultado favorável pretendido; necessária a jurisdição quando retrate a última forma de solução do conflito, ou seja, quando o autor necessita da intervenção da atividade jurisdicional para que a pretensão seja alcançada, pressupondo a pretensão resistida da parte adversa no plano material.
4. Não verificada a utilidade da intervenção judicial, resta ausente o interesse de agir do autor na declaração de existência de dívida prescrita, mormente em face da impossibilidade de cobrança judicial e/ou extrajudicial do respectivo débito, o que inviabiliza a tutela jurisdicional buscada em face de suposto devedor já falecido, cuja eventual existência de espólio e a qualificação dos supostos herdeiros é desconhecida.
5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida